Tribunal: CARF
Processo: 10166.724313/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724313/2012-60
ACÓRDÃO
2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FRANCO MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de
acordo ou decisão judicial, desde que devidamente comprovadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIO NÃO DEPENDENTE.
O direito à dedução de pensão alimentícia independe de o beneficiário ser
considerado dependente para fins de dedução no Ajuste Anual do Imposto
de Renda - DAA.
SÚMULA CARF No 214
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à materialidade apurada no lançamento
ora sendo guerreado tipificada como Pensão Alimentícia, e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 15/21, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
As fls. citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 15/21, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, de imposto a pagar de R$ 8,62 para imposto suplementar de R$
32.702,79.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 27.801,00.
Acrescentou a fiscalização que foi glosada a quantia referida por serviços médicos
não identificados, por falta de comprovação das despesas declaradas.
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 91.118,22.
Acrescentou a autoridade fiscal que a glosa, referente à pensão alimentícia de
Terezinha de Fátima Venturado e seus filhos, Caroline Venturato Moreira
(05/06/1980), Guilherme Venturato Moreira (28/08/1982) e André Venturato
Moreira (06/08/1983), ocorreu em função da ausência de apresentação da
decisão de separação do casal e decretação das pensões, assim como a certidão
de casamento com a devida homologação e comprovante de escolaridade
superior dos filhos, muito embora o interessado tenha sido intimado por duas
vezes.
Cientificado do lançamento em 04/05/2012 (AR à fl. 55), foi apresentada a
impugnação de fl. 03/14, em 28/05/2012.
Em síntese, afirma o interessado que:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
3
- apresentou à fiscalização documentação suficiente para demonstrar a licitude
das deduções efetuadas;
- faz jus às deduções informadas na DAA, conforme documentos que apresenta,
legislação reproduzida e decisões administrativas e judiciais;
- destaca que a dedução com pensão alimentícia não encontra limites na lei,
bastando a demonstração do efetivo pagamento a este título;
- a própria autoridade responsável pelo lançamento reconhece implicitamente a
possibilidade de dedução integral dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, alegando apenas suposta falta de comprovação por parte do
contribuinte;
- o processo administrativo fiscal deverá ser pautado pelo princípio da verdade
material, não podendo o interessado sofrer lançamento quando a base de cálculo
ser revela inexistente;
- reproduz decisão administrativa sobre o tema;
- apesar de se afigurar desnecessária qualquer documentação adicional, sob pena
de formalismo excessivo, incompatível com o princípio da verdade material, anexa
documentação complementar;
- no que diz respeito à glosa de despesas médicas, apresenta os contracheques do
período, com o desconto dos valores pagos;
- reproduz decisão administrativa sobre o tema;
- eventuais diferenças apuradas pela fiscalização podem ser devidas, tão-
somente, a mero erro material no preenchimento da DAA, não devendo, pois,
constituir objeto de lançamento.
(...).”
Decisão proferida pela DRJ/RJO, acórdão no 12-88.936 da 11a Turma, fls. 62/72,
manteve as glosas apuradas mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 15/21, pertinentes
às rubricas Dedução com Despesas Médicas e com Pensão Alimentícia Judicial.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa
médica comprovada, relativa ao contribuinte e seus dependentes.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser deduzidas
as importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de acordo ou decisão
judicial, desde que devidamente comprovadas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
4
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos filhos a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação,
momento a partir do qual não podem mais ser considerados dependentes para
fins do imposto de renda, salvo se comprovada incapacidade física ou mental para
o trabalho ou, quando maiores até 24 anos de idade, ainda estejam
comprovadamente cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais somente se aplicam às partes nelas
envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2017, fls. 77, o sujeito
passivo interpôs, em 21/08/2017, fls. 80, Recurso Voluntário, fls. 81/84, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) divergência entre decisões para mesma questão de fato
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, contudo apenas parcialmente unicamente com
relação à materialidade apurada no lançamento ora sendo guerreado tipificada como Pensão
Alimentícia.
2. Delimitação da lide
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
5
O litígio cuida apenas do montante mantido pela autoridade de piso relativamente
à glosa referente ao pagamento a título da rubrica Pensão Alimentícia Judicial no montante de R$
80.478,24., que teriam sido pagas aos seus filhos Caroline Venturato Moreira, Guilherme
Venturato Moreira e André Venturato Moreira, respectivamente.
3. Mérito
3.1. Pensão Alimentícia Judicial
Ao fundamentar a sua decisão no voto condutor do julgado, assim se manifestou
com relação ao assunto a autoridade de piso:
“(...)
Da dedução indevida de pensão alimentícia judicial
O interessado informou na DAA o pagamento de pensão alimentícia, à fl. 51,
conforme demonstrado abaixo:
A despesa foi integralmente glosada, por falta de comprovação.
Inconformado, afirma o interessado, em apertada síntese, que faz jus à dedução
conforme documentos que junta.
Pois bem. Do exame dos autos, tem-se comprovada a separação judicial do
interessado com Terezinha de Fátima Venturato, conforme averbação constante
na certidão de casamento de fl. 23 e o Termo de Audiência de fl. 28, bem como os
Ofícios de fls. 29/30, demonstram a obrigação de pagamento da pensão
alimentícia via desconto em folha de salário para a ex-esposa do interessado e
seus filhos, Caroline Venturato Moreira, Guilherme Venturato Moreira e André
Venturato Moreira.
Contudo, cabem aqui algumas considerações acerca da possibilidade de deduzir
tais valores.
É imperativo salientar que a partir da sentença judicial determinando a prestação
de alimentos, indubitável a abrangência das despesas a cujo pagamento, no
âmbito civil, obrigou-se o alimentante. Entretanto, no âmbito tributário, a
legislação do imposto de renda, de natureza especial, determina que o direito às
deduções está condicionado a requisitos e limitações.
Especialmente acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/1999:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
6
De acordo com o artigo supramencionado, o direito à dedução de valores pagos a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família está
condicionado à comprovação de dois requisitos: a) que foi feito em cumprimento
de decisão judicial/acordo homologado judicialmente/escritura pública, e b) que o
valor foi efetivamente pago.
Neste ponto, necessário se faz analisar dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil, do Código Civil, bem como do RIR/1999 para maiores
esclarecimentos acerca das condições de dedutibilidade da pensão alimentícia.
Seguem textos legais, os quais não contêm grifos ou destaques no original:
Da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade;
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
7
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em
grau, uns em falta de outros.
[...]
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando,
ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário
à sua educação, quando menor.
Do RIR/1999:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Da análise dos dispositivos mencionados, entende-se que há a pensão alimentícia
correspondente aos deveres dos pais de sustento, guarda e educação de seus
filhos, os quais estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, sendo que tal
poder se extingue com a maioridade.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
8
Ainda, não se pode afastar que podem os parentes, no caso os filhos e o
interessado, pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de
modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação.
Não obstante as duas modalidades de pensão alimentícia estarem previstas na
parte do Código Civil dedicada ao direito de família, a repercussão tributária é
distinta, pois a interpretação dos dispositivos legais autorizadores da dedução não
pode ser literal, para que não se configure a possibilidade de que a dedução se
perpetue ao longo do tempo.
Cabe, então, a interpretação sistemática dos dispositivos do Código Civil e da Lei
no 9.250/1995 com o art. 78 do RIR/1999, acima transcrito.
Dessa forma, o direito à redução da base de cálculo do imposto de renda
mediante dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia
judicial abrange os valores correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até
que o alimentando atinja a maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos
legais e comprovado o efetivo pagamento. Exceção a essa regra é o caso de filhos
maiores inválidos e de maiores com até 24 anos de idade que comprovadamente
estejam em curso superior ou técnico de segundo grau, tendo por base o art. 77
do RIR/1999, acima transcrito.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de
menoridade, ou nas situações especiais previstas na legislação, em especial o art.
77 do RIR/1999, que trata de dependentes para fins de imposto de renda, não
geram direito à redução da base de cálculo mediante dedução.
A partir da maioridade dos filhos, qualquer repasse de numerário efetuado pelo
pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados pelos demais pais, que nunca
estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se
de uma mera liberalidade, um ato neutro em face das normas que regem a
dedutibilidade do imposto de renda.
Entender o contrário seria dar ao impugnante, de forma não isonômica, um
benefício não previsto na legislação. Se os demais pais, que jamais pagaram
pensão alimentícia, não podem abater da base imponível do imposto de renda
eventuais doações em dinheiro a seus filhos maiores, por quê poderia o
impugnante.
Assim sendo, tendo em vista que Caroline Venturato Moreira, nascida em
05/06/1980 (certidão de nascimento de fl. 25) e Guilherme Venturato Moreira,
nascido em 28/08/1982 (certidão de nascimento de fl. 26), possuíam mais de 25
anos no ano calendário em apreço, e não havendo indicação de sua incapacidade
para o trabalho, conclui-se que os gastos efetuados a título de pensão alimentícia
são indedutíveis.
Da mesma forma, os gastos de pensão alimentícia com André Venturato Moreira,
nascido em 06/08/1983 (certidão de nascimento de fl. 27), pois, apesar de possuir
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
9
24 anos no ano-calendário de 2007, a declaração de fl. 44 demonstra que ele
iniciou o curso de Turismo – Gestão e Hotelaria na Universidade Fumec, no 1o
semestre de 2003 e concluiu as disciplinas no 2o semestre de 2011, não havendo
comprovação sobre a realização do curso no ano em exame.
Destarte, conclui-se que foi devidamente comprovado o pagamento de pensão
alimentícia judicial à Terezinha de Fátima Venturato, no valor de R$ 10.639,98,
conforme documento de fl. 43, razão pela qual deve-se cancelar a glosa no
montante correspondente.
Por fim , frise-se que a jurisprudência, seja administrativa ou judicial, somente se
aplica às partes nela envolvida, não possuindo caráter normativo, exceto nos
casos previstos em lei. Saliente-se, ainda, que foi publicada no DOU de
19/07/2013 (edição extra), a Lei no 12.844/2013, que, entre outros assuntos,
alterou o art. 19 da Lei no 10.522/2002, transformando em preceito legal a
vinculação da RFB às decisões do STJ realizadas sob o rito dos recursos repetitivos
(desde que não caiba mais recurso ao STF), após manifestação da PGFN.
Entretanto, não ocorreu manifestação da PGFN acerca da matéria ora tratada até
a presente data.
(...).”
Entendo assistir razão ao ora recorrente com a sua irresignação com relação ao
montante glosado a título de Pensão Alimentícia que teriam sido pagas aos seus filhos Caroline
Venturato, Guilherme Venturato e André Venturato, conforme excertos do voto condutor dantes
transcrito.
Quanto à possibilidade de dedução de pensão alimentícia, o art. 8o, II, “f”, da Lei no
9.250/1995 dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou
a ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta que,
nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no 11.441, de 4 de
janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
10
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedução: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza
de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Sem
estas comprovações, não pode ser admitida a dedução para apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda.
Pois bem, conforme documento de fl. 28, na Ação de Exoneração de Pensão
Alimentícia, ficou estabelecida a obrigação de pagamento de pensão no percentual de 40% dos
rendimentos líquidos (descontado os valores relativos à FORLUZ, PRÓ-SAÚDE, IR e Contribuição
Previdenciária) do Impugnante, cujos beneficiários (8% para cada um) seriam seu ex-cônjuge (Sra.
Terezinha Fátima Venturato) e quatro filhos (Gustavo Venturato Moreira, Caroline Venturato
Moreira, Guilherme Venturato Moreira e André Venturato Moreira).
Consta também no Termo de Audiência de fl. 28 que ficou estabelecido que a
pensão deveria ser paga aos filhos até que os mesmos completassem 28 anos de idade.
Neste ponto, cabe esclarecer que a Instrução Normativa RFB no 1.500, de
29/10/2014, no parágrafo 3o do artigo 101, estabelece que o direito à dedução de pensão
alimentícia independe de o beneficiário ser considerado dependente para fins de dedução no
Ajuste Anual do Imposto de Renda – DAA:
“(...)
Art. 90. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
5 (cinco) anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 (vinte e um) anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e
do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 (vinte e um) anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
11
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V do caput podem ser consideradas
dependentes quando maiores até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2o
(segundo)grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na
determinação da base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de
alteração na relação de dependência no ano-calendário.
§ 6o Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à
fonte pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de
cálculo, devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de
dependentes comuns.
§ 7o Na DAA pode ser considerado dependente aquele que, no decorrer do ano-
calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge para fins do imposto mensal,
observado o disposto no § 5o.
§ 8o Para fins do disposto no inciso II do caput, considera-se também dependente
o companheiro ou companheira de união homoafetiva.
(...)Art. 101. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
§ 1o É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 2o O disposto no caput não alcança o provimento de alimentos decorrente de
sentença arbitral de que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput, independentemente de o beneficiário ser
considerado dependente para fins do disposto no art. 90. (grifou-se)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.269 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724313/2012-60
12
(...).”
Observa-se por meio das Certidões de Nascimentos constantes dos autos, constata-
se que Caroline Venturato nasceu em 05/06/1980; Guilherme Venturato nasceu em 28/08/1982 e
André Venturato nasceu em 19/08/1983, portanto, todos dependentes menores de idades de 28
anos de idades no dia 31.12.2007, ano-calendário correspondente ao lançamento de fls. 15/21,
destarte, deve ser restabelecido o valor glosado a título de Pensão Alimentícia pleiteado pelo ora
recorrente.
Não obstante as considerações adredemente esposadas acerca do meu
entendimento pessoal, contudo existe a Súmula CARF no 214, a qual me encontro jungido, que
traz o seguinte comando que devo respeitar:
Súmula CARF 214
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
pública, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Física.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
somente no tocante ao montante glosado a título de Pensão Alimentícia, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Original